Tribunal: STF
Processo: AP 2652
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO, Deputado Federal, em razão de Queixa-Crime integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 10.972/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 12/11/2024), imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 138, 139 e 140, combinados com o art. 141, II, III, § 2º, do Código Penal (eDoc. 104). 



    Na oportunidade do oferecimento da queixa-crime não foram arroladas testemunhas pelo Parquet.



    Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 8 (oito) testemunhas, dentre as quais três Senadores da República.



    Em 25/8/2025, ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO desta Ação Penal, para a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa e a realização do interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), para as 11h do dia 3/9/2025, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), ressaltando que as testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, FICANDO INDEFERIDA, desde já, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.



    Em 27/8/2025, a Defesa de GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAÚJO informou que “a testemunha arrolada (...), Senador Rogério Simonetti Marinho, fará uso da prerrogativa prevista no artigo 221 do Código de Processo Penal, para ser inquirido em data e horário de sua conveniência”, e que “o referido parlamentar indicou o dia 1º de outubro de 2025, no período matutino, como momento adequado para a colheita de seu depoimento, conforme ofício subscrito pela testemunha, e demais documentos correlatos” (eDoc. 135).



    É o relatório. DECIDO.



    A prerrogativa prevista no artigo 221 do CPP, conforme pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não poderá ser utilizada para que “a autoridade arrolada como testemunha possa, na prática, frustrar a sua oitiva, indefinidamente, e sem justa causa” (AP 421 QO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2011).



    Além disso, a oitiva será realizada por videoconferência, logo não há óbice para a participação da testemunha no dia previamente estabelecido.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, MANTENHO a oitiva de Rogério Simonetti Marinho a ser realizada em audiência designada para o dia 3/9/2025, com início às 11h, por videoconferência, conforme despacho de 25/8/2025 (eDoc. 130).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente